Tribunal: TJSP
Processo: 1020336-38.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores com eventual saldo devedor do autor, ora embargado – Pleito não formulado nas razões da apelação interposta pelo ora embargante – Inexiste omissão no acórdão, quando não houve pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer, formulado nas razões recursais – Inexistência de omissão no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores com eventual saldo devedor do autor, ora embargado – Pleito não formulado nas razões da apelação interposta pelo ora embargante – Inexiste omissão no acórdão, quando não houve pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer, formulado nas razões recursais – Inexistência de omissão no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.